Tribunal: TJBA
Processo: 8058519-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 8058519-11.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 2000473-31.2023.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO CONCEIÇÃO DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE FIXADA EM ATESTADO DE PENA QUE DIVERGE DAQUELA QUE CORRESPONDE AO DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO PENITENTE. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A expressão data-base não encontra parâmetro na norma positivada, sendo seu conteúdo extraído, essencialmente, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que delimita como marco inicial para fins de progressão a data da última prisão ou da última infração disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução nº. 8058519-11.2023.8.05.0000, da comarca de Salvador-BA, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado Alberto Fernando Conceição. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo em execução interposto, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 237) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8058519-11.2023.8.05.0000